Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706441-27.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: ROBERTA RODRIGUES VIANA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA COM DEFICIÊNCIA. EXCLUSÃO INDEVIDA DA LISTA DE VAGAS RESERVADAS. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de conhecimento ajuizada por candidata portadora de escoliose idiopática e lombalgia crônica contra o Distrito Federal e o CEBRASPE, objetivando a anulação do ato administrativo que a eliminou da lista específica de vagas reservadas a candidatos com deficiência no concurso público para o cargo de Procurador do Distrito Federal. Sentença de procedência do pedido, garantindo à autora a continuidade no certame na condição de pessoa com deficiência. Fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a eliminação da candidata do concurso público na condição de pessoa com deficiência foi indevida; (ii) estabelecer o valor correto da causa; e (iii) determinar a adequação dos honorários advocatícios fixados na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A eliminação da candidata da lista de vagas reservadas se revela indevida, pois laudos médicos e periciais comprovam que sua condição clínica impõe barreiras que limitam sua participação plena na sociedade, caracterizando-se como deficiência nos termos da legislação aplicável. 4. O valor da causa não pode ser baseado na remuneração do cargo pretendido, pois a ação busca unicamente a continuidade no certame e não tem conteúdo econômico imediatamente aferível. 5. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, eis que não ostenta conteúdo econômico estimável. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos parcialmente providos para, mantida a anulação do ato administrativo, alterar o valor da causa e fixar honorários de sucumbência por equidade (Art. 85, § 8o, do CPC). Tese de julgamento: 7. A eliminação de candidato com deficiência de concurso público deve observar critérios legais e laudos médicos, sendo inválida quando baseada exclusivamente em interpretação restritiva do edital. 8. O valor da causa em ações que discutem a permanência em certame público deve refletir o proveito econômico real, sendo inadequado adotar como referência a remuneração do cargo pretendido. 9. A fixação dos honorários advocatícios deve observar o critério da equidade quando a causa não tem conteúdo econômico aferível, levando-se em conta a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelo advogado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, 37, II, e 39, § 3o; CPC/2015, arts. 85, § 8o, 291 a 293, 496, § 3o, II, e 479; Lei n. 13.146/2015, art. 1o; Lei n. 7.853/1989, arts. 1o e 2o; Decreto n. 9.508/2018, arts. 1o e 2o; Decreto n. 3.298/1999, art. 4o, I; Lei Distrital n. 6.637/2020, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1849372, 0712235-63.2022.8.07.0018, 6a Turma Cível, j. 17/04/2024; Acórdão 1787771, 07119974420228070018, 2a Turma Cível, j. 16/11/2023; Acórdão 1328023, 0702056-75.2019.8.07.0018, 3a Turma Cível, j. 17/03/2021; Acórdão 976074, 20160020072754MSG, Conselho Especial, j. 11/10/2016. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 2o da Lei no 13.146/2015, sustentando ser incabível a declaração de a nulidade do ato administrativo que considerou a parte recorrida inapta na avaliação biopsicossocial, ao argumento de que a equipe multiprofissional teria constatado que as deformidades e condições nosológicas por ela apresentadas não produziriam dificuldades para o desempenho de funções, razão pela qual não teriam o condão de qualificá-la como pessoa com deficiência à luz da legislação vigente; b) artigos 489, § 1.o, inciso VI, e 927, inciso III, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento do Tema 485, não teria sido observado pelo decisum objurgado. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Calandrini de Oliveira dos Anjos, OAB/AM 15.899. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 2o da Lei no 13.146/2015 e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso VIII, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Outrossim, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida nos IDs 73000203 e 73000206. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024